Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-98.2019.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-98.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP RONDONOPOLIS BR-364/MT - CNPJ: 28.998.199/0001-08 (APELADO), DANIELLA PAIM LAVALLE - CPF: 939.600.186-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA GUEDES ROLIM - CPF: 033.659.516-60 (ADVOGADO), FLAVIO ALMEIDA DE LIMA - CPF: 563.636.566-72 (ADVOGADO), LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - CNPJ: 19.758.842/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE – DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Na hipótese, diversamente da versão apresentada pela Autora/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso, de modo que não há falar em indenização de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000104-98.2019.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, movida em face de
LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e, ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que a
sentença que julgou improcedente o pedido da inicial desconsiderou todos os elementos de prova constantes no processo, especialmente a única prova documental juntada, qual seja a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) n.º 20180605163755182 da PRF, que foi corroborada em Juízo pelo depoimento do condutor do veículo da apelante (Sr. Carlos Augusto Mantelli).

Sustenta que o entendimento contido na sentença não deve prevalecer, na medida em que há uma interpretação equivocada acerca das provas produzidas, principalmente a documental, constante do DAT da PRF.

Alega que o DAT é documento autêntico e apto a comprovar as suas assertivas, ainda mais pelo fato de que se encontra em consonância com o depoimento do condutor do veículo da Apelante na data do acidente.

Ressalta que a Ré/Apelada não produziu qualquer prova que pudesse desmerecer a credibilidade da Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) firmada pelo motorista da empresa Autora/Apelante.

Forte nesses argumentos, a Apelante requer a reforma da sentença objurgada, julgando procedente o pedido inicial, “
com vistas a reconhecer a responsabilidade civil da empresa apelada pelos danos causados no veículo da apelante, por ser o seu motorista/preposto o agente causador dos respectivos danos”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107751034.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

ingressou com
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
em face da pessoa jurídica
LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.

Alegou, em sua inicial, que é proprietária do veículo MAN TGX 29.440, PLACAS OBK 8660, ANO 2012, cor branca, chassi n.º 95328XZZ9CE000545.

Aduziu que, em 30/05/2018, por volta das 17h20min, o referido veículo estava sendo conduzido pelo motorista, Sr. Carlos Augusto Mantelli, momento em que o caminhão FORD/F 16000, ano 2000/2001, Placas KEE 3510, cor branca, carroceria tipo prancha, a serviço da Ré - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP RONDONOPOLIS BR-364/M - iniciou ultrapassagem forçada do veículo da autora.

Ressaltou que “
o condutor do veículo a serviço da Ré, percebendo o final da terceira faixa e a aproximação de terceiro veículo em sentido contrário, ao invés de reduzir a velocidade e retornar à faixa da direita, preferiu seguir com sua manobra ilegal, jogando o veículo da ré para a direita sem qualquer cautela, vindo a parte final da carroceria desse veículo atingir a lateral esquerda da cabine do veículo da autora, como bem demonstram as fotografias que seguem em arquivo anexo
”.

Asseverou que, após a colisão lateral entre os veículos, o condutor do veículo locado à Ré parou logo à frente para conversar com o condutor do veículo da autora, ocasião em que reconheceu sua culpa e verificando tratar-se de danos de pequena monta, alegou que a empresa ré certamente repararia os prejuízos.

Na sequência dos fatos, como ambos os veículos seguiam para o mesmo destino, combinaram encontro no Posto da PRF de Rondonópolis para lavratura de BO.

Relatou que, no Posto da PRF e também na presença do outro motorista da ré, Sr. Cristóvão de Andrade, foram informados de que não seria possível a lavratura do BO fora do local do sinistro e que por se tratar de danos de pequena proporção, deveriam firmar DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, cujo modelo padrão está disponível no
site
da PRF na
internet
, o que foi feito pelo motorista Carlos Augusto Mantelli.

Afirmou que “
assim que informada do sinistro procurou manter contato com a empresa ré, começando ai o jogo de empurra, uma vez que inicialmente a ré alegou que a responsabilidade era do proprietário do veículo que prestava serviço a ela. Em contato com o proprietário do veículo este informou que o bem estava locado à ré e que o motorista também era preposto dela, não tendo vínculo com ele, razão pela qual não teria qualquer responsabilidade do proprietário
”.

Diante disso, pugnou pela
procedência do pedido, a condenação da empresa Requerida no pagamento dos danos materiais no valor de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), tudo acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso.

Devidamente intimada, a Requerida, ora Apelada,
apresentou contestação
pugnando, preliminarmente, pela extinção da ação, vez que não foi instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, já que a Requerente não colacionou os orçamentos comprovando o dispêndio e demais documentos hábeis a comprovar as alegações inseridas na exordial.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz
julgou improcedentes os pedidos, e ainda condenou a Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Apelante alega que a
sentença que julgou improcedente o pedido da inicial desconsiderou todos os elementos de prova constantes no processo, especialmente a única prova documental juntada, qual seja a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) n.º 20180605163755182 da PRF, que foi corroborada em Juízo pelo depoimento do condutor do veículo da apelante (Sr. Carlos Augusto Mantelli).

Em que pese as alegações do Recorrente, tem-se que o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial, que culminou nos danos morais e materiais descritos pelos Autores/Apelantes.

É sabido que o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Nesse sentido, diversamente da versão apresentada pela Autora/Apelante, verifico que as provas produzidas ao longo do feito não demonstram a ocorrência dos requisitos acima elencados, imprescindíveis para que se possa falar em responsabilidade civil, isso porque, o conjunto probatório não nos leva à conclusão de que foi o motorista da empresa Ré/Apelada, o causador do evento danoso noticiado.

Desta feita, analisando detidamente os autos, verifica-se que a Recorrente juntou a Declaração de Acidente de Trânsito no qual foi colhida apenas a versão da Autora/Apelante.

Ademais, foram colhidos os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente, tendo eles, na oportunidade, afirmado que:

O condutor do veículo MAN TGX 29.440, placa OBK 8660, de propriedade da autora, declarou que o motorista da empresa requerida invadiu a pista contrária, ocasionando o evento danoso.

Por outro lado, o condutor do veículo Ford/F 16000, ano 2000/2001, placa KEE, de propriedade da requerida contrastou a versão apresentada pelo condutor do veículo da empresa Martelli, afirmando que o evento danoso se deu em razão de o motorista da empresa autora ter virado bruscamente o automóvel.

Destarte, incumbe esclarecer que, de fato, os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para elucidar a controvérsia acerca da culpa da Ré/Apelada pelo acidente, tampouco corroboraram os fatos narrados na inicial, haja vista que a Autora/Apelante sustenta que o motorista da Apelada efetuou ultrapassagem forçada, ao passo que este afirmou que por um desnível da pista o motorista da Apelante virou bruscamente o veículo, fato que ocasionou o acidente.

No mais, cumpre sobrelevar pertinente ponderação feita pelo Julgador primevo quando da fundamentação da sentença, o qual teve contato direto com as provas e presidiu a instrução em ambas as ações,
in verbis
:

“(...) diante do cenário apresentado não é possível a responsabilização civil da empresa requerida somente pelo fato de o caminhão de sua propriedade ter se envolvido no acidente e ter causado danos a autora, porquanto necessária a comprovação da culpa do preposto da requerida no acidente, o que não se vislumbra na hipótese em comento.

Não há como ser atribuída ao condutor do caminhão a culpa pelo infortúnio, de forma que ausente o elemento essencial da responsabilidade civil ao caso em tela, qual seja, a culpa, fica afastado o dever de indenizar da empresa requerida, conforme previsto no artigo 932, III do Código Civil”.

Nesse aspecto, se as provas apresentadas não são capazes de comprovar os requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil sob seu prisma indenizatório, diante da ausência de força probante da declaração de acidente de transito unilateral e à míngua de outras provas que lastreiem a culpa do motorista da Apelada, não há falar em outro desfecho que não seja a improcedência dos pedidos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. O boletim de ocorrência de trânsito que apenas contém a versão da vítima sobre o acidente consiste em declaração unilateral e não possui força probante acerca da dinâmica do acidente. Se as provas apresentadas nos autos não são capazes de comprovar a dinâmica do acidente e a presença dos requisitos necessários para emergir a responsabilidade civil pelo seu prisma indenizatório, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. (TJMG - AC: 10000200752863001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data de Publicação: 23/07/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DANOS NO VEÍCULO. RESSARCIMENTO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO DEMANDANTE. PROVAS. UNILATERAIS. ISOLADAMENTE INIDONEAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de improcedência do pedido de reparação de danos sob o fundamento de ausência de provas. 2. É incumbência do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 2.1. O Aviso de Sinistro e o Boletim de Ocorrências não são elementos idôneos e aptos a comprovar, isoladamente, a pretensão do demandante. 2.2. As fotografias anexadas aos autos, além de não apresentarem o necessário nível de nitidez, não são aptas a demonstrar, ainda que de forma mínima, a dinâmica do aludido acidente. Dessa forma, também não têm aptidão para comprovar o fato constitutivo da pretensão exercida pelo autor. 3. Diante da ausência de demonstração da existência de ilícito indenizatório, não há justificativa jurídica apta a autorizar a pretendida procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. 0705790-56.2017.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022